Tribunal: TRF3
Processo: 5006279-89.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
198/575)

5006279-89.2023.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006279-89.2023.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

REPRESENTANTE: DANIEL LUPETTI

APELADO: D. A. L.

PARTE RE: SALTO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: DANIEL LUPETTI

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N

ADVOGADO do(a) PARTE RE: TRICYA PRANSTRETTER ARTHUZO - SP185699-N

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FÁRMACO REGISTRADO E ANVISA E INCORPORADO AO SUS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA SALVAGUARDAR DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA VIDA E SAÚDE DO POSTULANTE. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. FIXAÇÃO CONTRACAUTELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por D.A.L, portadora de dermatite atópica grave, representado por seu genitor, para condenar solidariamente os entes federados ao fornecimento do medicamento DUPIXENT (dupilumabe) 200 mg, conforme prescrição médica e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da condenação dos entes federados ao fornecimento do medicamento dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ; (ii) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os direitos fundamentais do cidadão à vida e à saúde são direitos subjetivos inatos à pessoa humana, irrenunciáveis, indisponíveis e inalienáveis, constitucionalmente protegidos, cujo fundamento, em um Estado Democrático de Direito, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais.

2. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser obrigação inafastável do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, mormente as mais graves, bem como de haver responsabilidade solidária entre os entes federativos no exercício desse múnus constitucional. Precedentes.

3. A jurisprudência se assentou no sentido de que, havendo conflito entre o direito fundamental à vida (art. 5o, Constituição Federal) e à saúde (art. 6o, Constituição Federal) do cidadão hipossuficiente e eventual custo financeiro imposto ao Poder Público, deve ser dada prioridade àqueles, pois o Sistema Único de Saúde - SUS - deve prover os meios para se fornecer medicação e tratamentos que sejam necessários a preservação da vida, saúde e dignidade do paciente sem condições financeiras para custeio pessoal ou familiar, segundo prescrição médica. Precedentes.

4. O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não previstos pelo SUS e, assim, tratando-se de demanda posterior ao marco temporal previsto no aludido julgado, publicado em 04/05/2018, necessário o enquadramento do caso aos critérios cumulativos nele definidos, observando-se, ainda, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 6, da Repercussão Geral (RE no RE 566.471).

5. Os elementos probatórios carreados aos autos são conclusivos ao atestarem que o postulante é portador de dermatite atópica grave, tratando-se o medicamento postulado, Dupilumabe (Dupixent) de única terapia capaz de trazer alívio da doença, com mais de qualidade de vida.

6. Patente, portanto, a imprescindibilidade dos fármacos para assegurar ao apelado, o cumprimento do direito fundamental à saúde (CF, art. 6o e 196) e, consequentemente, ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).

7. No que tange ao cumprimento da obrigação decorrente de decisão judicial que determina fornecimento de medicamento, o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema793 da Repercussão Geral, assentou que o julgador deve promover o direcionamento da obrigação, de preferência ao ente público com competência constitucional e legal para atuar, determinando, em qualquer hipótese, o ressarcimento a quem arcou com o ônus financeiro das providências (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 23/05/2019).

8. A Corte Superior definiu também fixou parâmetros específicos para a inclusão da União Federal na lide estabelecendo sua obrigatoriedade quando o tratamento/medicamento seja custeado por ela.

9. Tratando-se de pedido de medicamento/tratamento enquadrado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição centralizada cabe ao Ministério da Saúde, não procede o argumento da União no sentido de que o financiamento do tratamento deve ser suportado pelos três entes federativos, com despesas para aquisição divididas em três partes: UNIÃO, ESTADO E MUNÍCÍPIO

10. Ao concluir o julgamento do REsp n.o 2.169.102/AL (Tema 1313 - julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.

11. Condenados os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em valor correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, pro rata.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União Federal, para fixar as contracautelas a serem observadas pela parte apelada e reduzir os honorários advocatícios, e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo, para estabelecer os critérios dos honorários advocatícios, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS é admissível quando demonstradas a necessidade clínica do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis. 2. A responsabilidade pela prestação de assistência farmacêutica no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, observadas as regras de competência e custeio definidas pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 487, I, 489, §1o, V e VI, 496, §3o, I, e 927; Lei no 8.080/1990, arts. 19‐Q e 19‐R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 566.471, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, publ. 28.11.2024 (Tema 6); STF, RE 1.366.243/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, REsp 2.169.102/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025 (Tema 1313).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006279-89.2023.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

REPRESENTANTE: DANIEL LUPETTI

REPRESENTANTE do(a) APELADO: DANIEL LUPETTI

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N

ADVOGADO do(a) PARTE RE: TRICYA PRANSTRETTER ARTHUZO - SP185699-N

APELADO: D. A. L.

PARTE RE: SALTO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006279-89.2023.4.03.6110

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

REPRESENTANTE: DANIEL LUPETTI

APELADO: D. A. L.

PARTE RE: SALTO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

Advogados do(a) APELADO: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N, FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N,

Advogado do(a) PARTE RE: TRICYA PRANSTRETTER ARTHUZO - SP185699-N

OUTROS PARTICIPANTES:

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/09/2023 por D. A. L., menor impúbere, representado por seu genitor, Daniel Lupetti, em face do Município de Salto, do Estado de São Paulo e da União, objetivando o fornecimento do medicamento Dupixent (dupilumabe), conforme prescrição médica, para tratamento de dermatite atópica grave (CID L20.9).

A sentença deferiu a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido, para condenar solidariamente os entes federativos ao fornecimento do medicamento DUPIXENT (dupilumabe) 200mg, conforme prescrição médica. Condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do Código de Processo Civil.

Apelação da União, pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões de recurso, sustenta, em síntese, (i) o não preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ, ante a existência de vários tratamentos no âmbito do SUS para a moléstia alegada, que não se limitam ao uso de fármacos. Subsidiariamente, requer a observância ao Tema 793 do STF, quanto à repartição do ônus financeiro pro rata, a adoção de contracautelas e a redução dos honorários.

Apelação do Estado de São Paulo, postulando apenas a redução dos honorários advocatícios, com aplicação da equidade (art. 85, §8o, do CPC).

Com contrarrazões pelo autor, subiram os autos a este Tribunal.

Instadas as partes a se manifestarem acerca da aplicação ao caso, dos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 6 e 1234 da RG (RE nos. 566.475 e 1.366.243) e Súmulas Vinculantes 60 e 61.

O Estado de São Paulo noticia que a CONITEC recomendou a incorporação do medicamento Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave em crianças (apenas excluiu os adolescentes), observando que o apelado Diogo conta atualmente com 11 anos de idade, não tendo atingido a adolescência, e reitera que seu apelo está restrito à discussão dos honorários advocatícios.

A União assevera que é necessária a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, pugnando pela improcedência do pleito

O autor defende o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF.

O Município de Salto aduz que o medicamento vindicado não se encontra devidamente respaldado em evidência científica comprovada a luz do Tema 6 do STF.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006279-89.2023.4.03.6110

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

REPRESENTANTE: DANIEL LUPETTI

APELADO: D. A. L.

PARTE RE: SALTO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

Advogados do(a) APELADO: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N, FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N,

Advogado do(a) PARTE RE: TRICYA PRANSTRETTER ARTHUZO - SP185699-N

OUTROS PARTICIPANTES:

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenar a União, o Estado de São Paulo e o Município de Salto ao fornecimento do medicamento DUPIXENT (Dupilumabe) à parte autora, para tratamento de dermatite atópica grave (CID L20.9), nas doses prescritas pelo médico que a assiste.

Destaque-se, de início, que o fármaco pleiteado encontra-se registrado na ANVISA, desde 10/06/2019, sob no 183260335, com vencimento previsto para 12/2027 (cf. consulta in: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1324521?nomeProduto=dupixent).

Anote-se, ainda, que o referido medicamento foi incorporado ao SUS pela PORTARIA SECTICS/MS No 48, de 03/10/2024, para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, conforme art. 1o I, da aludida norma.

Quanto à questão de fundo, anoto que à luz da Constituição Federal os direitos fundamentais do cidadão à vida e à saúde são direitos subjetivos inatos à pessoa humana, irrenunciáveis, indisponíveis e inalienáveis, constitucionalmente protegidos, cujo fundamento, em um Estado Democrático de Direito, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nessa seara, impende registrar o entendimento assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser obrigação inafastável do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, mormente as mais graves, bem como de haver responsabilidade solidária entre os entes federativos no exercício desse múnus constitucional.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA - JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC.

2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

3. A Primeira Seção, julgando o REsp 596.836/RS por afetação da Segunda Turma, em decisão datada de 14/04/2004 e publicada em 02/08/2004, uniformizou o entendimento, no sentido de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, motivo pelo qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público.

4. Ressalva de entendimento pessoal.

5. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ, REsp 527.356/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU de 15/08/05, p. 239)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(STF, RE 855.178 RG/SE, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (g. n.)

Por seu turno, a Lei no 8.080/1990, dispõe que o Sistema Único de Saúde - SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estabelecendo as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como para a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, nos seguintes termos:

“(...).

Art. 2. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...).

Art. 7o. As ações e serviços público de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

(...).”

Insta observar que a Constituição Federal atribuiu ao Poder Público a competência para regulamentação, execução e fiscalização da política de prevenção e assistência à saúde, com a instituição de serviços públicos de atendimento à população e ações nessa área. Não obstante, é inafastável a função do Poder Judiciário de atuar no controle da atividade administrativa, visando assegurar a efetividade dos bens jurídicos protegidos pela Constituição Federal, dentre eles a igualdade, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

Nessa seara, na tarefa concretizadora e ao resolver demandas postas sob sua jurisdição, juízes e tribunais devem, portanto, ter em conta a fundamentalidade do direito à saúde, seu desenvolvimento infraconstitucional, a execução das políticas públicas e o contexto fático próprio do caso a decidir.

Importante destacar também que a concessão de medicamentos no âmbito de demandas judiciais não caracteriza intromissão do Poder Judiciário, uma vez que se está apenas determinando o cumprimento de comando constitucional que assegura o direito à vida. A propósito, entendimento desta Turma julgadora:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE (CARCINOMA EPIDERMÓIDE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É certo que a saúde é um direito social (art. 6o) decorrente do direito à vida (art. 5o), disciplinado no artigo 196 e seguintes da Constituição Federal. Com efeito, é insofismável a ilação segundo a qual cabe ao Poder Público obrigatoriamente a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, que nos termos constitucionais foram delegados ao Poder Executivo no âmbito da competência para desempenhar os serviços e as ações da saúde.

2. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de que necessita a autora decorre do direito fundamental dela à vida e a uma existência digna, do que um dos apanágios é a saúde, cuja preservação também é atribuída aos poderes públicos executivos da União, dos Estados e dos Municípios, todos eles solidários nessa obrigação.

3. Como integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), a União e os entes que a coadjuvam têm o dever de disponibilizar os recursos necessários para o fornecimento do medicamento para a autora, pois através de prova pericial restou configurada a necessidade dela (portadora de moléstia grave, que não possui disponibilidade financeira para custear o seu tratamento) de ver atendida a sua pretensão posto ser a pretensão legítima e constitucionalmente garantida.

4. Negar ao agravado o medicamento necessário ao tratamento médico pretendido implica desrespeito as normas constitucionais que garantem o direito à saúde e à vida; mais: ofende a moral administrativa (art. 37 da Constituição), pois o dinheiro e a conveniência dos detentores temporários do Poder não sobreleva os direitos fundamentais. Mais ainda: é uma afronta também ao art. 230 da Magna Carta, que impõe ao Estado amparar as pessoas idosas "defendendo sua dignidade e bem-estar".

5. Cabe ao Poder Público, obrigatoriamente, zelar pela saúde de todos, disponibilizando, àqueles que precisarem de prestações atinentes à saúde pública, os meios necessários à sua obtenção.

6. Enfim, calha recordar que ao decidir sobre tratamentos de saúde e fornecimento de remédios o Poder Judiciário não está se investindo da função de co-gestor do Poder Executivo, ao contrário do que o apelante frisa; está tão somente determinando que se cumpra o comando constitucional que assegura o direito maior que é a vida, está assegurando o respeito que cada cidadão merece dos detentores temporários do Poder Público, está fazendo recordar a verdade sublime que o Estado existe para o cidadão, e não o contrário.

7. Na verdade o Judiciário está dando efetividade ao art. 6o, inc. I, "d", da Lei no. 8.080/90 que insere no âmbito da competência do SUS a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(TRF3, AI0009630-70.2014.4.03.0000, Sexta Turma, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, j. 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 06/03/2015) (g. n.)

No que diz respeito ao estabelecimento de parâmetros para a atuação judicial em demandas relacionadas a prestações em matéria de saúde, as primeiras diretrizes foram fixadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que estabeleceu os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde - SUS, nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106).Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4.TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(REsp 1.657.156/RJ, Primeira Seção, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g. n.)

Opostos embargos de declaração em face do supracitado acórdão, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, da seguinte forma:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.

(...)

4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos:(a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018;(b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

TESE FIXADA:A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”

(EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Primeira Seção, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (g.n.)

Acresça-se que, no tocante ao fornecimento de alto custo, o Supremo Tribunal Federal, decidiu em 11/03/2020, no âmbito do RE 566.471, Tema 06 da Repercussão Geral, que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos nas listagens de dispensação do SUS, ressalvadas situações excepcionais que foram definidas na tese fixada pelo Pleno, na Sessão Virtual de 20/09/2024, cujo acórdão publicado no DJe em 28/11/2024, ostenta o seguinte teor:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A QUEM NÃO POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COMPRÁ-LO. DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde.

2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.

3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.

4. Análise conjunta com o Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas.

II. QUESTÃO EM DISUCSSÃO

5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:

6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.

6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.

6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.

7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

(RE 566.471, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator do acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no DJE de 28/11/2024) (g.n.)

Ressalte-se que, conquanto o entendimento da Suprema Corte se refira, em específico, à medicamentos não incorporados ao SUS, há necessidade de se demonstrar o enquadramento do caso aos critérios definidos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156 (Tema 106 dos Recursos Repetitivos) pelo STJ, bem como às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, uma vez este traça diretrizes também relevantes ao caso, notadamente quanto à comprovação pelo autor acerca da necessidade do medicamento por meio de laudo médico amparado em nota técnica ou laudo médico pericial e, ainda, no tocante à eficácia e segurança do medicamento por meio de evidências científicas, impossibilidade de substituição por outro fármaco também fornecido pelo SUS e, também, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento.

Tecidas essas premissas, tem-se que a presente ação foi ajuizada em 04/09/2023 (Id. 322089082), tratando-se, assim, de demanda posterior ao marco temporal estabelecido no REsp 1.657.156/RJ retro assinalado (publicação do acórdão em 04/05/2018), de modo que há necessidade de enquadramento do caso aos critérios cumulativos definidos no mencionado julgado, bem como aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471, consoante retro assinalado.

Impende anotar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243 (Tema 1234), definiu critérios e parâmetros a serem observados nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS, cuja ata de julgamento foi publicada em 19/09/2024, discutindo, dentre outros assuntos, a competência da Justiça Federal nas ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde, bem como a responsabilidade financeira pela aquisição e pelo custeio dos medicamentos incorporados ou não incorporados.

Nesse sentido, restou estabelecido no referido Tema 1234 do STF, que as ações de fornecimento de medicamentos de competência da União Federal devem ser por ela custeadas de forma integral, competindo ao julgador, quando existente condenação supletiva dos Estados e Municípios, fixar o ressarcimento integral pela União, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES), e caso haja necessidade de redirecionamento da obrigação decorrente de inviabilidade de cumprimento por ela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de 90 dias.

Desse modo, ao julgar o mérito do aludido tema o Pleno do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.

Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.

Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvem medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.

I. COMPETÊNCIA

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2 No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003.

1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União Federal, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III. CUSTEIO

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenação oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instâncias tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

(...)

VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.

(...).

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)."

(RE 1.366.243/SC, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, publ. 11/10/2024)

Ressalte-se, que o STF modulou os efeitos da decisão, restringindo a aplicação do deslocamento de competência apenas aos processos iniciados após a publicação do julgamento do mérito. Já quanto aos critérios para concessão, ao custeio e ao ressarcimento, as configurações definidas devem ser observadas de imediato.

Consoante o acordo firmado e homologado no citado Recurso Extraordinário, os medicamentos incorporados são aqueles que foram oficialmente aprovados e incluídos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) para fornecimento à população, os quais compõem a assistência farmacêutica do SUS, organizando-se entre os Componentes Básico (CBAF), Especializado (CEAF) ou Estratégico (CESAF), conforme tipo de medicamento e complexidade do tratamento, conforme estabelecido nas normas do Sistema Único de Saúde (Portaria de Consolidação GM/MS no 2/2017) e reafirmado pelo STF no Tema 1234.

E, em relação aos medicamento incorporados ao SUS, restou determinado que serão de competência da Justiça Federal as ações nas quais se pleiteia:

a) medicamentos do grupo 1A do Componente Especializado (CEAF);

b) medicamentos do Componente Estratégico (CESAF);

c) medicamentos para a população indígena.

Nessa mesma linha, seguem os medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, tratados na Portaria GM/MS no 8.477/2025, que institui o Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-ONCO) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e regulamenta seu financiamento, aquisição, distribuição e dispensação.

Por sua vez, consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que: (a) não constam nas listas de dispensação do SUS; (b) medicamentos incorporados ao SUS, entretanto, para o tratamento de enfermidades diversas da pretendida; (c) medicamentos sem registro na ANVISA; (d) o uso off-label1 de medicamentos.

E, no que se refere a tais fármacos, inclusive oncológicos, a definição tanto da competência, quanto da responsabilidade pelo custeio do tratamento deve levar em consideração o valor anual do tratamento pleiteado e, conforme estabelecido no item I (Competência), no caso, as demandas tramitarão na Justiça Federal, “quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...).”

Do caso concreto

Nesse contexto, vê-se que o medicamento pretendido – Dupilumabe (Dupixent) – possui registro na ANVISA sob no 183260335 desde 10/06/2019, com vencimento previsto em 12/2027, tendo sido incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS no 48, de 03/10/2024, destinando-se ao tratamento de crianças com dermatite atópica grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, que acomete o postulante.

Também a incapacidade financeira da parte autora para arcar com a aquisição do referido fármaco resta demonstrada não só pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas também em razão do alto custo da medicação, visto que o tratamento anual pode atingir valor superior a R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).

Por outro lado, ficou sobejamente provada a gravidade da doença que acomete o postulante. Nesse aspecto, verifica-se, do relatório médico datado de 25/08/2023 (Id. 322089091), que o médico que acompanha o promovente informou que o “Paciente DIOGO ALVES LUPETTI, 9 anos (...) está sob minha responsabilidade desde 2022 (...). desde o nascimento apresenta eczema generalizado, de forma grave a moderada. (...). Passou por numerosos atendimentos de emergência devido infecções bacterianas oportunistas. (...). Submetido a numerosos tratamentos: emolientes, banho de sol, fototerapia desde a primeira infância, anti-histamínico e corticóides sistêmicos e tópicos, tacrolimus, pimecrolimus, sem melhoras significativas do quadro clinico. Metotrexate 15 mg/semana por mais de um ano e após Ciclosporina 100mg/dia, sem melhora significativa. (...).”

Ademais, referido relatório sustenta que, diante dos tratamentos efetuados, sem sucesso, somados aos efeitos colaterais cumulativos, imprescindível o uso do fármaco Dupilumabe 400mg.

A par disso, conforme se extrai do documento acostado em Id 338769924, o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS, por recomendação da Conitec, na 20a Reunião Extraordinária, realizada no dia 23 de agosto de 2024, para o “tratamento de crianças com dermatite atópica grave”, encontrando-se o caso da parte autora, atualmente com 11 anos, enquadrado nessa descrição, restando nesse passo, igualmente evidenciada a eficácia e segurança do fármaco postulado.

Anote-se ainda que, realizada perícia judicial, o expert emitiu parecer favorável ao fornecimento do medicamento aqui postulado, destacando-se, que “(...) o autor comprova o diagnóstico de dermatite atópica de forma moderada a grave, comprova através de laudos médicos que esgotou o arsenal terapêutico disponível no SUS, apresenta no presente momento falha terapêutica inclusive com o uso de ciclosporina, atende aos critérios de gravidade com SCORAD superior a 50 e DLQI superior a 10, medicação solicitada é aprovada pela ANVISA e está em discussão para inclusão no rol da ANS para crianças, constituindo-se assim tratamento eficaz para o controle de tal patologia segundo medicina baseada em evidências. (...) há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de dupilumabe no presente caso.” (Id. 322089127).

Assim, o que se tem, de um lado, é a descrição médica de uma doença grave e progressiva e, de outro, uma medicação específica e eficaz que, uma vez administrada, tem eficácia na redução da progressão da doença, com evidente melhora da qualidade de vida do paciente.

No caso concreto, entretanto, não se está diante de medicamento meramente registrado e não incorporado, mas, sim, de fármaco cuja incorporação ao SUS para a faixa etária do autor foi formalmente reconhecida pela Administração Pública, o que esvazia, em grande medida, as insurgências recursais quanto à ausência de política pública específica.

Patente, portanto, a imprescindibilidade do fármaco para assegurar ao postulante o cumprimento do direito fundamental à saúde (CF, art. 6o e 196) e, consequentemente, ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).

Dessa forma, restando constatada a eficiência do tratamento do postulante com o medicamento em questão, impõe-se afastar os argumentos deduzidos pelos apelantes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido.

No mesmo sentido, entendimento jurisprudencial favorável à concessão do medicamento, consoante ementa que segue:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. INTERESSE RECURSAL. APELO CONHECIDO EM PARTE. MEDICAMENTO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 11/10/2024. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234 DO STF. DUPILUMABE PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE EM CRIANÇA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONCESSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO. 1. Apelação cível interposta pela União em ação ajuizada pela parte autora, pleiteando o fornecimento do medicamento Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave. 2. Tendo a sentença possibilitado o redirecionamento da obrigação para o Estado, bem como determinado a necessidade de utilização da Denominação Comum Brasileira (DCB) e fixado contracautelas, inexiste interesse recursal da União quanto aos pontos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234, definiu que, no que se refere à competência, os efeitos somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. 4. O Ministério da Saúde, após criterioso parecer da CONITEC (Relatório 931/2024) e por meio da Portaria SECTICS 48, de 3 de outubro de 2024, decidiu incorporar ao Sistema Único de Saúde o medicamento Dupilumabe para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, sendo devida a concessão judicial. 5. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (item 3.2). 6. Segundo entendimento adotado nesta Corte, em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, dependendo da complexidade da causa e na repetição do caso, bem como que a parte técnica, primordialmente, é legada aos conhecimentos científicos de profissionais da medicina, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme feito na sentença. 7. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, dado parcial provimento, apenas para determinar a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) com utilização do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços). (TRF4, AC 5011113-36.2023.4.04.7201, 11a Turma , Relatora ELIANA PAGGIARIN MARINHO , julgado em 12/11/2025)

No que tange ao cumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial determinando o fornecimento de medicamento, com efeito, o Eg. Supremo Tribunal Federal firmou tese em sede de repercussão geral, Tema 793 do STF, no sentido de que o julgador deve promover o direcionamento da obrigação, de preferência ao ente público com competência constitucional e legal para atuar, determinando, em qualquer hipótese, o ressarcimento a quem arcou com o ônus financeiro das providências (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 23/05/2019).

A propósito, confira-se a ementa extraída do referido julgado,verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.”

(RE 855.178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, publicado em16/04/2020)

Todavia, conquanto o fornecimento de medicamentos, tratamentos e assistência médica possam ser exigidos solidariamente de qualquer dos entes federativos, no caso, tratando-se de pedido de medicamento/tratamento enquadrado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme consulta ao site da Secretaria de Saúde de Santa Catarina (InfoSUS), a aquisição centralizada cabe ao Ministério da Saúde, sendo incumbência das Secretarias Estaduais de Saúde apenas a gestão e dispensação aos pacientes.

Nesse sentido, no Tema 1234 da RG, o Supremo Tribunal Federal assentou que nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS, inseridas na competência da Justiça Federal, devem ser financiadas pela União, sendo cabível na hipótese de litisconsórcio passivo quando houver condenação do Estado, Distrito Federal ou Município, o ressarcimento integral pela União, "via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de 90 dias."

Dessa forma, não procede o argumento da União no sentido de que o financiamento do tratamento deve ser suportado pelos três entes federativos, com despesas para aquisição divididas em três partes: UNIÃO, ESTADO E MUNÍCÍPIO.

Nesse sentido, julgado assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RISDIPLAM. REGISTRO NA ANVISA. INCORPORAÇÃO AO SUS. TEMA 1234/STF. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Ação cujo objeto consiste no fornecimento de medicamento de alto custo, em quantidade suficiente para o tratamento prescrito de Amiotrofia Espinhal Progressiva tipo II, registrado na ANVISA e que passou a ser incorporado ao SUS posteriormente à propositura da ação.

2. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (Arts. 196 a 198), competindo ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população.

3. Além dos relatórios médicos juntados aos autos, perícia médica judicial confirmou fundamentadamente ser o autor acometido de AME II e ser a medicação prescrita indicada no seu caso, com relatos na literatura médica de melhora com o tratamento e eliminando os riscos da punção lombar necessária com a medicação anteriormente utilizada.

4. Ainda em resposta aos quesitos formulados, pontuou o experto ser possível concluir que o tratamento com o medicamento RISDIPLAM (EVRYSDI) é, atualmente, o melhor recomendado ao paciente se comparado ao medicamento SPINRAZA.

5. A nota técnica do NAT-JUS elaborada para o autor foi desfavorável, sob a justificativa de que o SUS já disponibiliza o medicamento a pacientes AME tipo 2, devendo ser seguidos fluxos estabelecidos para sua dispensação em farmácias especializadas de alto custo.

6. A Portaria SCTIE/MS No 17, de 11/03/2022, publicada no DOU de 14/03/2022, tornou pública a decisão de incorporar o RISDIPLAM para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Ademais, de acordo com o art. 25 do Decreto no 7.646/2011, as áreas técnicas teriam o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.

7. Posteriormente, foi editada a Portaria Conjunta SAES/SECTICS no 003, de 21/03/2025, publicada no DOU de 24/03/2025 - pág. 1 - Seção 1 - Edição Extra A, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2.

8. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de 2025, detalha o uso de nusinersena (Spinraza) e risdiplam (Evrysdi) para pacientes com AME tipos I e II.

Nos termos do que decidido pelo STF no Tema 1.234, em relação aos medicamentos incorporados pelo SUS, os entes concordaram em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo 1 do acórdão.

O medicamento RISDIPLAM pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cujo financiamento e aquisição, de responsabilidade exclusiva da União, é centralizada pelo Ministério da Saúde. A programação e a distribuição de fármacos do grupo 1A é solidária com o Estado, e a dispensação é de responsabilidade exclusiva deste.

Conclui-se, desse modo, que o fornecimento do fármaco está corretamente direcionado à União, que, atualmente, mantém a regularidade da disponibilização.

Os documentos, laudo e exames juntados aos autos são indicativos incontestáveis da gravidade da moléstia e de que o medicamento é essencial à garantia de vida com dignidade.

Desse modo, não há como negar ao autor o acesso ao fármaco (o qual não é experimental, tendo sido aprovado pelo próprio Poder Público), incorporado ao SUS, capaz de aliviar o sofrimento a ele imposto pela insidiosa moléstia.

Mantida a condenação em honorários advocatícios, nos termos da sentença.

Observadas as premissas do art. 85, § 11, do CPC, majorada a verba honorária em 1%.

Apelação da União e remessa oficial não providas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002194-85.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 13/02/2026, Intimação via sistema DATA: 20/02/2026)

Por derradeiro, anoto que assiste razão parcial à União quanto à necessidade de adoção de contracautelas, com o objetivo de assegurar a adequada execução da obrigação, evitar desperdícios e compatibilizar a tutela do direito individual com a racionalidade administrativa.

Assim, proferida decisão judicial condenando os réus ao fornecimento de medicamento, mostra-se razoável o estabelecimento de contracautelas a serem observadas pela parte autora, as quais passo a estabelecer da seguinte forma:

a) apresentação de relatório médico e receituário do medicamento, a cada três meses, de modo a propiciar o acompanhamento da evolução do quadro clínico da postulante, assim como sobre a eficácia e necessidade de continuidade do tratamento; e

b) comunicação imediata (prazo de 48 horas) aos requeridos/apelantes sobre a ocorrência de eventual suspensão/interrupção do tratamento, com devolução dos fármacos excedentes ou não utilizados.

Tais medidas não restringem o direito reconhecido, mas asseguram sua execução de forma proporcional, eficiente e compatível com as diretrizes da política pública de saúde.

Dos honorários advocatícios

Nas demandas em que se busca a satisfação do direito fundamental à saúde, por meio de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento ou tratamento médico, o proveito econômico não se confunde com o valor atribuído à causa, ainda que este corresponda ao custo estimado do tratamento. Trata-se, em verdade, de tutela voltada à preservação da vida e da saúde, bens jurídicos de natureza existencial, cujo valor é inestimável.

Nessas hipóteses, revela-se aplicável o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 85.

(...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp n.o 2.169.102/AL (Tema 1313), com acórdão publicado em 16/06/2025, estabeleceu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa e sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Confira-se:

“Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”(destaquei)

Nessa linha, aquele Tribunal Superior entendeu não ser cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Assim sendo, em acatamento ao aludido precedente, bem como, considerando os critérios estabelecidos no § 2o, incs. I a IV, do art. 85 do CPC, notadamente, o trabalho despendido pelos causídicos e tempo decorrido desde a propositura da ação, e respeitado, essencialmente, o princípio da razoabilidade, que se constitui diretriz de bom-senso aplicada ao Direito, a fim de que se mantenha um perfeito equilíbrio entre o encargo ostentado pelos defensores e a onerosidade ao erário, é de se reformar a sentença para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em valor correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, pro rata.

Impõe-se, portanto, a parcial reforma da sentença, para o fim de que seja parcialmente provido o recurso de apelação da União, para fixar as contracautelas a serem observadas pela parte apelada e para reduzir os honorários advocatícios, bem seja provido o recurso de apelação do Estado de São Paulo, para reduzir os honorários advocatícios.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União Federal, para fixar as contracautelas a serem observadas pela parte apelada e reduzir os honorários advocatícios, e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo, para estabelecer os critérios dos honorários advocatícios, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FÁRMACO REGISTRADO E ANVISA E INCORPORADO AO SUS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA SALVAGUARDAR DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA VIDA E SAÚDE DO POSTULANTE. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. FIXAÇÃO CONTRACAUTELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por D.A.L, portadora de dermatite atópica grave, representado por seu genitor, para condenar solidariamente os entes federados ao fornecimento do medicamento DUPIXENT (dupilumabe) 200 mg, conforme prescrição médica e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da condenação dos entes federados ao fornecimento do medicamento dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ; (ii) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os direitos fundamentais do cidadão à vida e à saúde são direitos subjetivos inatos à pessoa humana, irrenunciáveis, indisponíveis e inalienáveis, constitucionalmente protegidos, cujo fundamento, em um Estado Democrático de Direito, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais.

2. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser obrigação inafastável do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, mormente as mais graves, bem como de haver responsabilidade solidária entre os entes federativos no exercício desse múnus constitucional. Precedentes.

3. A jurisprudência se assentou no sentido de que, havendo conflito entre o direito fundamental à vida (art. 5o, Constituição Federal) e à saúde (art. 6o, Constituição Federal) do cidadão hipossuficiente e eventual custo financeiro imposto ao Poder Público, deve ser dada prioridade àqueles, pois o Sistema Único de Saúde - SUS - deve prover os meios para se fornecer medicação e tratamentos que sejam necessários a preservação da vida, saúde e dignidade do paciente sem condições financeiras para custeio pessoal ou familiar, segundo prescrição médica. Precedentes.

4. O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não previstos pelo SUS e, assim, tratando-se de demanda posterior ao marco temporal previsto no aludido julgado, publicado em 04/05/2018, necessário o enquadramento do caso aos critérios cumulativos nele definidos, observando-se, ainda, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 6, da Repercussão Geral (RE no RE 566.471).

5. Os elementos probatórios carreados aos autos são conclusivos ao atestarem que o postulante é portador de dermatite atópica grave, tratando-se o medicamento postulado, Dupilumabe (Dupixent) de única terapia capaz de trazer alívio da doença, com mais de qualidade de vida.

6. Patente, portanto, a imprescindibilidade dos fármacos para assegurar ao apelado, o cumprimento do direito fundamental à saúde (CF, art. 6o e 196) e, consequentemente, ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).

7. No que tange ao cumprimento da obrigação decorrente de decisão judicial que determina fornecimento de medicamento, o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema793 da Repercussão Geral, assentou que o julgador deve promover o direcionamento da obrigação, de preferência ao ente público com competência constitucional e legal para atuar, determinando, em qualquer hipótese, o ressarcimento a quem arcou com o ônus financeiro das providências (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 23/05/2019).

8. A Corte Superior definiu também fixou parâmetros específicos para a inclusão da União Federal na lide estabelecendo sua obrigatoriedade quando o tratamento/medicamento seja custeado por ela.

9. Tratando-se de pedido de medicamento/tratamento enquadrado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição centralizada cabe ao Ministério da Saúde, não procede o argumento da União no sentido de que o financiamento do tratamento deve ser suportado pelos três entes federativos, com despesas para aquisição divididas em três partes: UNIÃO, ESTADO E MUNÍCÍPIO

10. Ao concluir o julgamento do REsp n.o 2.169.102/AL (Tema 1313 - julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.

11. Condenados os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em valor correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, pro rata.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União Federal, para fixar as contracautelas a serem observadas pela parte apelada e reduzir os honorários advocatícios, e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo, para estabelecer os critérios dos honorários advocatícios, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS é admissível quando demonstradas a necessidade clínica do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis. 2. A responsabilidade pela prestação de assistência farmacêutica no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, observadas as regras de competência e custeio definidas pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 487, I, 489, §1o, V e VI, 496, §3o, I, e 927; Lei no 8.080/1990, arts. 19‐Q e 19‐R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 566.471, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, publ. 28.11.2024 (Tema 6); STF, RE 1.366.243/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, REsp 2.169.102/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025 (Tema 1313).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União Federal e DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão